Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-97.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória c.c. dano moral e material. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001470-
97.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PEDRO PHELLIPE
URREA, são apelados CELSO ALMEIDA MARQUES e IZABEL CRISTINA DA
SILVA MARQUES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-97.2018.8.26.0073
2
Apelação Cível no 1001470-97.2018.8.26.0073 – Avaré
Apelante: Pedro Phellipe Urrea
Apelados: Celso Almeida Marques e Izabel Cristina da Silva Marques
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42441)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente a ação indenizatória c.c. dano
moral e material. Julgamento antecipado da
lide. Cerceamento de defesa configurado.
Sentença anulada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 292/311) interposta
por Pedro Phillipe Urrêa contra a sentença (fls. 280/290) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Avaré, que julgou
parcialmente procedente a ação indenizatória c.c. dano moral e material
ajuizada por Celso Almeida Marques e Izabel Cristina da Silva Marques
contra ele. De início, requer a concessão da justiça gratuita. Assevera
sobre o comparativo entre o entendimento havido na esfera criminal e
na esfera civil e os motivos da disparidade. Relata que na esfera
criminal foi absolvido, entendendo o Juízo pela culpa exclusiva da
vítima. Discorre sobre o laudo produzido, sobre a situação do apelante e
sobre as irregularidades de trânsito cometidas pela vítima. Insiste na
culpa exclusiva da vítima. Aduz sobre a vegetação existente no canteiro
central da via. Postula o provimento do recurso, com a consequente
improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a anulação do processo,
diante do cerceamento de defesa.
Celso Almeida Marques e Izabel Cristina da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-97.2018.8.26.0073
3
Silva apresentaram contrarrazões às fls. 630/640. Impugnam o pedido
de concessão de justiça gratuita e postulam, em síntese, o não
provimento do recurso.
É a essência do relatório.
De início, deferem-se os benefícios da justiça
gratuita ao apelante, diante dos documentos apresentados às fls.
313/320 e 321/329.
Importante ressaltar que esta Câmara tem
utilizado como parâmetro os critérios que a Defensoria Pública do
Estado utiliza-se para atender a população em geral. Tem ela concedido
a defesa pública a todos aqueles que recebem até 03 salários mínimos
como ganho mensal, o que é o caso do recorrente, conforme
demonstrativos de pagamento juntados às fls. 327/329.
A alegação de ocorrência de cerceamento de
defesa deve prosperar.
Pretendem os autores, por meio da presente
ação, a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais, em razão de prejuízos sofridos e
decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 17.05.2017, que
culminou no falecimento de seu filho.
Trata-se de matéria de fato, em que a oitiva
testemunhal é considerada importante para elucidar as causas do
acidente, ainda que o Juízo tenha amparado o julgamento no laudo
produzido pelo Instituto de Criminalística de fls. 223/235.
Instada à especificação das provas, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-97.2018.8.26.0073
4
despacho judicial (fls. 256), o apelante/réu requereu a oitiva de
testemunhas, como se infere da petição acostada aos autos, às fls. 278,
prova, ademais, que se mostrou curial à absolvição do réu na esfera
criminal, que concluiu pela culpa exclusiva da vítima, conforme fls.
582/586.
Evidentemente, o julgamento antecipado da
lide, desconsiderando o requerimento expresso do réu, implica em
cerceamento de defesa, e em violação ao princípio do devido processo
legal.
Com efeito, vê-se como inapropriado proferir
o resultado da ação, decidindo-se pela parcial procedência da demanda,
sem que antes se forneça a ele a adequada oportunidade para produzir
as provas a que tem direito, nos termos do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil.
O cerceamento de defesa, de fato, restou
configurado em virtude do julgamento antecipado da lide, caso em que,
diante desse cenário, a anulação da sentença é medida vista como de
rigor.
Destarte, a apelação merece provimento,
anulando-se a sentença, e determinando-se o prosseguimento do feito a
partir de fls. 278, com a realização de audiência de instrução para oitiva
de testemunhas.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator